Tribunal: TJES
Processo: 5030031-12.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030031-12.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: CRISTIANE COUTINHO VIDEIRA BERALDO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030031-12.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
CRISTIANE COUTINHO VIDEIRA BERALDO, FABRICIO DE SOUZA BERALDO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ

SENTENCIANTE:
MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE CABO DE ALTA TENSÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória cível ajuizada por CRISTIANE COUTINHO VIDEIRA BERALDO e FABRICIO DE SOUZA BERALDO em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese, a autora alega que durante a manhã do dia 11/10/2021 estava trafegando pela Rodovia 261 Es, sentido Santa Tereza - Fundão, com seu veículo M.BENZ/C180FF/2018, placa PPZ5182, conduzido pelo seu esposo, em presença de seu filho e um colega desse, quando às 11h15min na localidade de Três Barras, próximo a ponte da divisa entre Santa Tereza e Fundão, quando cabos de alta tensão caíram sobre o veículo, cortando o para-choque dianteiro e a grade frontal do radiador, danificando o farol dianteiro da direita e o capô do carro.

O cabo de alta tensão enrolou no retrovisor direito externo e quebrou o para-brisa do carro, como estava chovendo muito no dia, a parte autora não saiu do carro sob o temor de ser eletrocutada, posição que ficaram durante mais de 30 minutos, até que chegou a defesa civil, através do Secretário de assistência ELIELTON ROCHA NASCIMENTO e Coordenador da Defesa Civil da Prefeitura de Fundão “Valfran”, que passaram pelo local e cortaram os cabos e soltaram o veículo.

A autora levou seu veículo até a mecânica Vitória Motors LTDA, visto que possuía seguro do veículo, e este conserto ficou no valor de R$3.094,24 (três mil, noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Em sede de contestação a requerida afirma que a autora não conseguiu comprovar que os fios que caíram sobre o carro são da concessionária, a inexistência de dano moral e material e a desnecessidade da inversão do ônus da prova.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Por todo o exposto:

Julgo procedente o pedido de dano material constante da inicial, referente a franquia do veículo,
para condenar a requerida a pagar a autora CRISTIANE COUTINHO VIDEIRA BERALDO A quantia de R$ 3.094,24 ( três mil e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo procedente o pedido de dano moral constante da inicial,
para condenar a requerida a pagar a autora CRISTIANE COUTINHO VIDEIRA BERALDO A quantia de R$ 2.000,00 ( dois mil reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo procedente o pedido de dano moral constante da inicial,
para condenar a requerida a pagar ao autor FABRICIO DE SOUZA BERALDO A quantia de R$ 2.000,00 ( dois mil reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença de Id. 4375007 a requerida interpôs Recurso Inominado alegando a inexistência de danos morais e materiais e subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório. Ainda defende a inaplicabilidade do CDC ao caso em questão e a inexistência de defeito na prestação de serviço.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No caso em questão, em vista da inversão do ônus da prova, a concessionária elétrica tinha o dever de comprovar que os fios que atingiram o veículo não eram de sua propriedade. No entanto, a companhia elétrica deixou de apresentar elementos que pudessem contrapor a alegação da dona do veículo, que afirmava que os fios eram de propriedade da empresa e causaram danos materiais e morais.

A decisão do juízo singular de indenizar a dona do veículo por danos materiais e morais considerou a falha na prestação de serviços por parte da companhia elétrica.

Nessa situação, aplica-se o CDC, pois o proprietário do veículo é considerado um consumidor, uma vez que o serviço de fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial. Portanto, no presente caso, o acidente ocorrido em razão do fio de tensão caído, o fornecedor de energia elétrica deve ser responsabilizado pelos danos causados ao veículo e aos ocupantes, conforme previsto no Código do Consumidor.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços é responsável objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, exigindo-se apenas a comprovação do dano e da relação de causalidade com o serviço prestado, que eu entendo que restou provado. Logo, diante dos documentos acostados aos autos, entendo que restou configurado o dever de indenizar, tanto pelos danos materiais, quanto pelos danos morais, pela concessionária de energia.

Quanto ao valor arbitrado em dano moral, constato que o quantum de R$2.000,00 se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)